Tribunal: TJES
Processo: 5000436-52.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000436-52.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: NAIR JOAQUINA MOREIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS (
DARATUMUMABE E LENALIDOMIDA
) PARA TRATAMENTO DE MIELOMA MÚLTIPLO. ALTO CUSTO ANUAL (SUPERIOR A 210 SALÁRIOS MÍNIMOS). RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DO PRECEDENTE VINCULANTE DO TEMA 1234 DO STF (RE 1.366.243/SC). DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL, COM INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO (RESPONSABILIDADE FINANCEIRA EXCLUSIVA). MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA ATÉ NOVA DELIBERAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE (
ART. 64, § 4º, CPC
). AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO (
IRRECORRIBILIDADE DE INTERLOCUTÓRIA NA LEI 12.153/2009
). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que concedeu tutela provisória para o fornecimento dos medicamentos oncológicos de alto custo (Daratumumabe 1800mg e Lenalidomida 25mg) para tratamento de mieloma múltiplo. O Agravante alegou a incompetência da Justiça Estadual e a ilegitimidade passiva, em razão do custo anual do tratamento superar o patamar de 210 (duzentos e dez) salários mínimos, conforme o Tema 1234 do STF, e a ausência dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano. Foi interposto Agravo Interno contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Cabimento Recursal: Análise da admissibilidade do Agravo Interno no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Competência (
Tema 1234/STF
): Definição da competência jurisdicional em demandas de alto custo (> 210 salários mínimos) por medicamentos não incorporados ao SUS, mas registrados na ANVISA.

Manutenção da Tutela: Necessidade de manutenção do fornecimento do fármaco, em razão do risco à saúde e da essencialidade do bem jurídico, até a deliberação do Juízo Federal competente.

RAZÕES DE DECIDIR

Agravo Interno: O Agravo Interno não é cabível no microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que prevê a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, exceto nas hipóteses de concessão de cautelar ou antecipação de tutela (
Art. 3º e 4º da Lei nº 12.153/2009
). O recurso, neste caso, era contra o indeferimento do efeito suspensivo, não se enquadrando nas exceções.

Incompetência Absoluta (
Tema 1234
): Aplica-se a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234 (RE 1.366.243/SC). Comprovado nos autos que o custo anual do tratamento com os medicamentos
Daratumumabe
e
Lenalidomida
supera o valor de 210 (duzentos e dez) salários mínimos, resta configurado o critério de alto custo. Tal situação impõe o deslocamento da competência para a Justiça Federal (
Art. 109, I, CF
), com responsabilidade financeira exclusiva da União.

Ilegitimidade Passiva do Estado: Reconhecida a competência da Justiça Federal e a responsabilidade financeira exclusiva da União nas demandas de alto custo, acolhe-se a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, devendo a União ser incluída no polo passivo.

Manutenção da Tutela Provisória: Não obstante a declaração de incompetência absoluta, e em prestígio ao direito fundamental à saúde e à vida, a tutela provisória de urgência concedida em primeiro grau para o fornecimento dos medicamentos deve ser mantida, até ulterior deliberação do Juízo Federal competente, nos termos do
Art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil
. Aplicação da Teoria da Causa Madura para fins de julgamento do Agravo de Instrumento.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não conhecido. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
Nas ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mas com registro na ANVISA, quando o custo anual do tratamento for igual ou superior a 210 salários mínimos, a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Federal, conforme a tese de Repercussão Geral do Tema 1234 do STF (RE 1.366.243/SC), sendo a responsabilidade financeira pelo custeio exclusiva da União. A declaração de incompetência, contudo, não implica a imediata cessação do fornecimento do medicamento essencial, mantendo-se a tutela provisória de urgência concedida até nova deliberação do juízo competente.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal (CF), Art. 109, I.

Lei nº 12.153/2009, Arts. 3º e 4º (Lei dos Juizados da Fazenda Pública).

Código de Processo Civil (CPC), Art. 64, § 4º.

Lei nº 9.099/95, Art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

STF - Recurso Extraordinário 1.366.243/SC (Tema 1234 da Repercussão Geral).

TJSP; Agravo de Instrumento 0100097-42.2017.8.26.9013 (sobre a irrecorribilidade das interlocutórias nos JECs).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000436-52.2025.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
NAIR JOAQUINA MOREIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS (
DARATUMUMABE E LENALIDOMIDA
) PARA TRATAMENTO DE MIELOMA MÚLTIPLO. ALTO CUSTO ANUAL (SUPERIOR A 210 SALÁRIOS MÍNIMOS). RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DO PRECEDENTE VINCULANTE DO TEMA 1234 DO STF (RE 1.366.243/SC). DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL, COM INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO (RESPONSABILIDADE FINANCEIRA EXCLUSIVA). MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA ATÉ NOVA DELIBERAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE (
ART. 64, § 4º, CPC
). AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO (
IRRECORRIBILIDADE DE INTERLOCUTÓRIA NA LEI 12.153/2009
). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que concedeu tutela provisória para o fornecimento dos medicamentos oncológicos de alto custo (Daratumumabe 1800mg e Lenalidomida 25mg) para tratamento de mieloma múltiplo. O Agravante alegou a incompetência da Justiça Estadual e a ilegitimidade passiva, em razão do custo anual do tratamento superar o patamar de 210 (duzentos e dez) salários mínimos, conforme o Tema 1234 do STF, e a ausência dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano. Foi interposto Agravo Interno contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Cabimento Recursal: Análise da admissibilidade do Agravo Interno no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Competência (
Tema 1234/STF
): Definição da competência jurisdicional em demandas de alto custo (> 210 salários mínimos) por medicamentos não incorporados ao SUS, mas registrados na ANVISA.

Manutenção da Tutela: Necessidade de manutenção do fornecimento do fármaco, em razão do risco à saúde e da essencialidade do bem jurídico, até a deliberação do Juízo Federal competente.

RAZÕES DE DECIDIR

Agravo Interno: O Agravo Interno não é cabível no microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que prevê a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, exceto nas hipóteses de concessão de cautelar ou antecipação de tutela (
Art. 3º e 4º da Lei nº 12.153/2009
). O recurso, neste caso, era contra o indeferimento do efeito suspensivo, não se enquadrando nas exceções.

Incompetência Absoluta (
Tema 1234
): Aplica-se a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234 (RE 1.366.243/SC). Comprovado nos autos que o custo anual do tratamento com os medicamentos
Daratumumabe
e
Lenalidomida
supera o valor de 210 (duzentos e dez) salários mínimos, resta configurado o critério de alto custo. Tal situação impõe o deslocamento da competência para a Justiça Federal (
Art. 109, I, CF
), com responsabilidade financeira exclusiva da União.

Ilegitimidade Passiva do Estado: Reconhecida a competência da Justiça Federal e a responsabilidade financeira exclusiva da União nas demandas de alto custo, acolhe-se a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, devendo a União ser incluída no polo passivo.

Manutenção da Tutela Provisória: Não obstante a declaração de incompetência absoluta, e em prestígio ao direito fundamental à saúde e à vida, a tutela provisória de urgência concedida em primeiro grau para o fornecimento dos medicamentos deve ser mantida, até ulterior deliberação do Juízo Federal competente, nos termos do
Art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil
. Aplicação da Teoria da Causa Madura para fins de julgamento do Agravo de Instrumento.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não conhecido. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
Nas ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mas com registro na ANVISA, quando o custo anual do tratamento for igual ou superior a 210 salários mínimos, a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Federal, conforme a tese de Repercussão Geral do Tema 1234 do STF (RE 1.366.243/SC), sendo a responsabilidade financeira pelo custeio exclusiva da União. A declaração de incompetência, contudo, não implica a imediata cessação do fornecimento do medicamento essencial, mantendo-se a tutela provisória de urgência concedida até nova deliberação do juízo competente.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal (CF), Art. 109, I.

Lei nº 12.153/2009, Arts. 3º e 4º (Lei dos Juizados da Fazenda Pública).

Código de Processo Civil (CPC), Art. 64, § 4º.

Lei nº 9.099/95, Art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

STF - Recurso Extraordinário 1.366.243/SC (Tema 1234 da Repercussão Geral).

TJSP; Agravo de Instrumento 0100097-42.2017.8.26.9013 (sobre a irrecorribilidade das interlocutórias nos JECs).

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de NAIR JOAQUINA MOREIRA, com o fim de reformar a decisão proferida em primeira instância que concedeu tutela provisória para o fornecimento dos medicamentos não incorporados DARATUMUMABE 1800mg e LENALIDOMIDA 25mg para o tratamento de mieloma múltiplo.

Nas razões recursais (Id 15276495), o agravante argumenta que o custo anual do tratamento supera 210 salários mínimos, o que, conforme o Tema de Repercussão Geral nº 1234 do STF, tornaria a Justiça Estadual incompetente para julgar a causa, sendo a competência da Justiça Federal com responsabilidade financeira exclusiva da União. O Agravante também alega a ausência de probabilidade do direito, pois os medicamentos pleiteados não são incorporados ao SUS, a CONITEC não os recomenda e a decisão de primeira instância se baseou apenas na prescrição médica, desconsiderando as exigências do Tema 1234 do STF, que exige a demonstração de evidências científicas de alto nível. Por fim, aduz a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que não há nos autos comprovação de urgência ou emergência que justifique a medida liminar.

Este juízo proferiu decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo ao ID 15240618.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no ID nº 15685269.

O Estado, então, interpôs Agravo Interno (ID nº 15276495), sustentando a incompetência absoluta do Juízo Estadual e a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, em razão do elevado custo anual do tratamento, valor que supera o patamar de 210 salários mínimos, o que, sob a diretriz do Tema 1234 da Repercussão Geral do STF, requerendo que seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Estado.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id 15503886), pugnando pelo desprovimento do agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo, mantendo-se incólume a r. decisão monocrática proferida pelo E. Juiz Relator, que indeferiu atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento ora interposto pelo Estado agravante.

VOTO

Analisando os autos processos, observo que trata-se de hipótese de ausência de cabimento recursal do Agravo Interno.

O microssistema processual da Lei nº 9.099/1995 estabelece a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, pois seu objetivo central é garantir a celeridade e a simplicidade no processamento das demandas cíveis de menor complexidade. Em conformidade com esse princípio, o agravo de instrumento não é admitido contra decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais.

Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública somente é cabível recurso contra sentença, salvo nas hipóteses excepcionais em que o magistrado defere medida cautelar ou antecipatória no curso do processo, conforme previsão expressa nos artigos 3º e 4º da Lei nº 12.153/2009,
in verbis:

Art. 3
º
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes,
deferir
quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4
º
Exceto nos casos do art. 3°, somente será admitido recurso contra a sentença.

No presente caso, a decisão recorrida apenas indeferiu o pedido de efeito suspensivo por entender que a questão da competência e da responsabilidade financeira, bem como a necessidade de comprovação de evidências científicas e urgência demandam uma análise aprofundada dos fatos e das provas, o que é incompatível com a sumariedade da decisão liminar. Ou seja, não houve concessão de medida que pudesse autorizar a interposição de recurso. Dessa forma, não se verifica qualquer exceção à regra da irrecorribilidade, tornando inviável a utilização do recurso.

Nesse sentido dispõe o entendimento dos tribunais pátrios:

JUIZADO ESPECIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IRRECORRIBILIDADE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - Vige no Sistema dos Juizados Especiais Cíveis o princípio da unirrecorribilidade, cuja exceção inovadora foi lançada apenas para a concessão de tutela antecipada contra pessoa jurídica de Direito Público - Interpretação conjunta dos arts. 3º, 4º e 5º, todos da Lei n. 12.153/09, que trata dos Juizados Especiais da Fazenda Pública – A Lei n. 9.099/95 traz previsão expressa somente do recurso inominado cabível contra as sentenças. No Juizado Especial as decisões interlocutórias são, em princípio, irrecorríveis, sob pena de deturpação dos critérios e princípios norteadores do microssistema com interpretações extensivas e permissivas e congestionamento da via judicial que deve, por princípio, ser mais célere, ágil, simples e informal. Conforme Enunciado n. 15 do FONAJE, 'nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do Código de Processo Civil' e, excepcionalmente, em fase de cumprimento de sentença, situações não presentes no caso." (TJSP; Agravo de Instrumento 0100097-42.2017.8.26.9013; Relator (a): Rodrigo Valério Sbruzzi; Órgão Julgador: 1º Turma Cível e Criminal; Foro de Pindamonhangaba - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 18/06/2018; Data de Registro: 18/06/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA APÓS SENTENÇA E RECURSO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Com efeito, não subsiste dúvida quanto ao cabimento do agravo de instrumento, em face de decisão interlocutória que defere ou indefere pretensão cautelar antecipatória, haja vista que o art. 3º da Lei dos juizados especiais da Fazenda Pública, ao utilizar a expressão "o juiz poderá", a toda evidência, faculta a este conceder ou não a antecipação de tutela. A insurgência do agravante, contudo, dirige-se à decisão interlocutória, que indeferiu o pedido do agravante de implementação do piso nacional do magistério com reflexos nas vantagens, aduzindo que a implementação já havia sido feita pelo réu. Em decorrência, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento, tendo em vista que, no âmbito dos juizados especiais civis, criminais e da Fazenda Pública (Leis nº. 9.099/95 e 12.153/09), descabe tal interposição,, porquanto ausente previsão recursal. Agravo de instrumento não conhecido. (TJRS; AI 0016652-09.2017.8.21.9000; Alegrete; Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública; Relª Juíza Rosane Ramos de Oliveira Michels; Julg. 04/05/2017; DJERS 15/05/2017).

Isto posto, entendo pelo
não conhecimento do Agravo Interno por ausência de cabimento.

Na oportunidade, em garantia aos princípios da celeridade e economia processual, bem como à prestação jurisdicional, aplica-se ao presente caso a teoria da causa madura e passo à análise do Agravo de Instrumento interposto.

Cinge-se a controvérsia acerca da incompetência absoluta do Juízo Estadual, com base no Tema 1234 da Repercussão Geral do STF, especificamente em razão do alto custo anual do tratamento.

O juízo de 1° grau determinou que o Estado do Espírito Santo forneça para a autora os medicamentos DARATUMUMABE 1800mg e LENALIDOMIDA 25mg, que possuem registro junto à ANVISA, mas não são padronizados no SUS.

Compulsando os autos, verifico que o agravante demonstrou, com base em cálculo detalhado (Id 14395337, p. 6), que o custo anual do tratamento com os medicamentos atinge o montante de R$ 433.016,10 e R$ 136.994,88. Estes valores, somados, conforme a inteligência atualizada e vinculante do Tema 1234 do STF, ultrapassam o patamar de 210 (duzentos e dez) salários mínimos (considerando o valor atualizado do salário mínimo, essa faixa de corte se mantém ultrapassada).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1234 (RE 1.366.243), estabeleceu diretrizes claras para a fixação da competência e a distribuição do ônus financeiro em ações de fornecimento de medicamentos não incorporados à política pública do SUS, mas com registro na ANVISA. A tese firmada é expressa no sentido de deslocar a competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, nas situações em que o valor do tratamento anual do fármaco ou do princípio ativo for igual ou superior a 210 salários mínimos.

Conforme o item 1 da tese de competência do Tema 1234:
"Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC."

A aplicação dessa tese é imediata, conforme alertado pelo próprio agravante, pois a ação original foi proposta em 03/12/2024, posteriormente à publicação da ata de julgamento do Tema 1234, ocorrida em 19/09/2024. O caso em tela preenche o exato critério de valor estipulado pela Suprema Corte, o que impõe o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual.

O Tema 1234 definiu expressamente que, nestas hipóteses de alto custo (≥ 210 SM), o custeio é integralmente da União (Item 3 da tese de custeio), cabendo aos Estados e ao Distrito Federal apenas uma responsabilidade supletiva para viabilizar o cumprimento da decisão, mas sem qualquer responsabilidade financeira.

Ao reconhecer a incompetência do Juizado Especial (em razão do valor da causa), o Juízo de origem limitou-se a remeter os autos à Vara da Fazenda Pública Estadual, o que se revela incorreto perante o imperativo constitucional e o precedente vinculante do STF. A manutenção da demanda na Justiça Estadual, sob qualquer modalidade (Juizado ou Vara Comum), implica em flagrante desrespeito ao art. 109, inciso I, da Constituição Federal, e ao Tema 1234.

Dessa forma,
o acolhimento da preliminar de incompetência da Justiça Estadual é imperativo. Deve ser declarada a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, com a necessária inclusão da União no polo passivo da relação processual, determinando-se a remessa imediata dos autos à Justiça Federal.

No entanto, diante do grave risco ao bem-estar e à saúde da agravada e, ainda, o não cabimento do Agravo Interno, no caso em tela pelos motivos já expostos,
entendo que deve ser mantida a decisão que negou efeito suspensivo ao recurso, até a ulterior deliberação do juízo competente, tendo em vista que o insumo é essencial à manutenção da qualidade de vida da agravada para o tratamento de seu mieloma múltiplo.

Portanto, determino a manutenção do fornecimento dos medicamentos até posterior análise no âmbito da Justiça Federal, nos termos do art. 27 da Lei n° 12.153/2009 c/c art. 1.046, § 2º e art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno, porém, em garantia aos princípios da celeridade e economia processual, bem como à prestação jurisdicional, aplica-se ao presente caso a teoria da causa madura, pois apto ao julgamento,
CONHEÇO

do Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual e, de forma consequente, acolher a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, pois se trata de tratamento cujo custo anual de R$ 476.326,60 (quatrocentos e setenta e seis mil, trezentos e vinte e seis reais e sessenta centavos) supera o limite de 210 (duzentos e dez) salários mínimos, o que, nos termos vinculantes do Tema 1234 (RE 1.366.243) do Supremo Tribunal Federal, atrai a competência da Justiça Federal, com responsabilidade financeira exclusiva da União.

Determino, ainda, a manutenção do fornecimento dos medicamentos oncológicos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO até nova deliberação do Juízo Federal competente.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o agravante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)